Tribunal: TJSP
Processo: 2274075-31.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Tutela de urgência deferida para que o agravante se abstenha de averbar qualquer restrição nos imóveis indicados na inicial – Irresignação do banco réu – Presença dos requisitos do art. 300 do CPC – Evidenciada a probabilidade do direito e o perigo de dano – Possibilidade de fixação de multa – Penalidade que visa à garantia da eficácia da determinação judicial –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Tutela de urgência deferida para que o agravante se abstenha de averbar qualquer restrição nos imóveis indicados na inicial – Irresignação do banco réu – Presença dos requisitos do art. 300 do CPC – Evidenciada a probabilidade do direito e o perigo de dano – Possibilidade de fixação de multa – Penalidade que visa à garantia da eficácia da determinação judicial – Inteligência do art. 537, caput, do CPC – Redução da multa para R$500,00 por dia, limitada a R$20.000,00 – Proporcionalidade e razoabilidade – Decisão reformada em parte – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000228511
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2274075-31.2019.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que é agravante BANCO
BRADESCO S/A, é agravada LUCIA ELENA RIBEIRO DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e WALTER FONSECA.
São Paulo, 31 de março de 2020.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2274075-31.2019.8.26.0000 -Voto no 1383
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2274075-31.2019.8.26.0000
AGRAVANTE: Banco Bradesco S/A
AGRAVADO: Espólio de José Roberto Ribeiro da Silva
COMARCA: Sorocaba
JUIZ DE DIREITO: Danilo Fadel de Castro
VOTO No 1383
AGRAVO DE INSTRUMENTO Tutela de urgência deferida
para que o agravante se abstenha de averbar qualquer restrição nos
imóveis indicados na inicial
Irresignação do banco réu

Presença dos requisitos do art. 300 do CPC Evidenciada a
probabilidade do direito e o perigo de dano Possibilidade de
fixação de multa Penalidade que visa à garantia da eficácia da
determinação judicial Inteligência do art. 537, caput, do CPC
Redução da multa para R$500,00 por dia, limitada a R$20.000,00
Proporcionalidade e razoabilidade Decisão reformada em parte
Recurso parcialmente provido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento tempestivo e preparado (fls.
149/150), interposto contra a r. decisão de fls. 158/159 dos autos no
1022982-67.2019.8.26.0602, que concedeu a tutela de urgência requerida pelo
agravante, nos seguintes termos:
Analisando os autos neste breve juízo de cognição sumária
identifico a presença dos requisitos do art. 300, §2o, do CPC,
além do que, não há risco de irreversibilidade da medida.
Posto isso, defiro a tutela de urgência, com fundamento no
art. 300, §2o, do CPC para o fim de determinar aos
requeridos que se abstenham de averbar quaisquer restrições
no 1o Cartório de Registro de Imóveis de Sorocaba/SP,
referente aos imóveis indicados à fl. 154, tudo sob pena de
incidência de multa diária, em caso de descumprimento desta
determinação, no valor de R$1.000,00 (mil reais), até
ulterior decisão.
Aduz o agravante, em síntese, que não estão presentes os
requisitos necessários ao deferimento da tutela de urgência. Afirma ser despicienda a
imposição de multa diária, pois, para fins de cumprimento da decisão, bastaria a
expedição de ofício. Além disso, defende a necessidade de redução do valor da multa
e fixação de limite temporal de sua incidência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2274075-31.2019.8.26.0000 -Voto no 1383
3
Forte nessas premissas, propugna pela concessão de efeito
suspensivo, bem como a reforma da decisão, com o escopo de que seja revogada a
tutela antecipada concedida.
O recurso foi recebido e processado, somente no efeito
devolutivo.
Intimado, o agravado não apresentou contrarrazões (fls. 157).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
No concernente ao pedido de tutela provisória de urgência, o
art. 300, caput, do Código de Processo Civil, requer a apresentação de elementos que
evidenciem a probabilidade do direito alegado e o risco de dano grave ou de difícil
reparação, sobretudo à luz da cognição não exauriente que norteia questões deste jaez
(cf. BEDAQUE, José Roberto dos. Direito e processo: influência do direito material
sobre o processo. 6a ed. São Paulo: Malheiros, 2011, p. 165; e NEVES, Daniel
Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. 8a ed. Salvador:
Juspodivm, 2016, p. 430/431).
In casu, a probabilidade do direito do autor tem esteio nos
compromissos de compra e venda (fls. 48/69), contrato de alienação fiduciária em
garantia (fls. 70/94), existência de seguro habitacional (fls. 95/97) e certidão de óbito
de José Roberto Ribeiro da Silva (fl. 16). Tais documentos dão verossimilhança à
alegação do autor de que os compromissos de compra e venda teriam sido quitados
em decorrência do seguro prestamista contratado pelo falecido promissário
comprador.
Por sua vez, o periculum in mora decorre da possibilidade da
consolidação da propriedade pelo réu, nos termos da Lei no 9.514/97, conforme
indica o e-mail de fl. 47.
Ademais, é plenamente admissível a cominação de multa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2274075-31.2019.8.26.0000 -Voto no 1383
4
para o cumprimento de obrigação de não fazer nos termos dos artigos 497 e 537,
ambos do Código de Processo Civil, sendo certo que inviável se torna sua restrição,
uma vez que tal exclusão implicaria em anular o caráter coercitivo das astreintes.
Art. 497. Na ação que tenha por objeto a prestação de fazer
ou de não fazer, o juiz, se procedente o pedido, concederá
tutela específica ou determinará providências que assegurem
a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente.
Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e
poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela
provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que
seja suficiente e compatível com a obrigação e que se
determine prazo razoável para cumprimento do preceito.
Assim, incabível o afastamento da multa cominatória, que
visa ao cumprimento da ordem judicial.
No concernente ao quantum fixado a título de multa, verifico
que o valor de R$1.000,00 (mil reais) por dia se revela excessivo, vislumbrando-se
risco de configuração do enriquecimento sem causa em caso de efetiva aplicação.
Portanto, acolhe-se parcialmente o recurso para redução da multa diária para o valor
de R$500,00 (quinhentos reais), com limite global de R$20.000,00 (vinte mil reais),
montante consentâneo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem
como com as condições econômicas do agravante e natureza da causa.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso, com a
manutenção da tutela de urgência deferida pelo juízo a quo e redução da multa diária
para R$500.00, com limite global de R$20.000,00.
MARCO FÁBIO MORSELLO
RELATOR